Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018284-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), ALMOR PORTELLA FACHINELLO - CPF: 023.072.229-60 (AGRAVANTE), ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO - CPF: 042.218.669-42 (AGRAVANTE), LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM - CPF: 525.031.869-04 (AGRAVADO), LOTHAR MATHEUS BRENNER - CPF: 063.770.569-66 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINE DALPRA - CPF: 042.839.099-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO – INEXISTENCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM O INADINPLEMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL A LASTREAR O PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O título executivo tem como função fixar os limites da execução. Com isso, é imprescindível a concomitância dos requisitos elencados no artigo 783 do CPC/15, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Em que pesem os argumentos da exequente, a meu ver, razão assiste aos executados, não havendo nos autos elementos suficientes que autorizem a cobrança da quantia especificada, nem mesmo recibos/notas fiscais, depoimentos, qualquer documento que comprove a inexecução da integralidade do acordo entabulado entre as partes. 3. uma vez constatada que a parte exequente não comprovou o descumprimento do acordo pela parte contraria, e que, portanto, a obrigação exequenda seria exigível, cabe a esta instância revisora, por aplicação do efeito translativo recursal, a extinção do feito no juízo a quo, com a consequente cassação, de ofício, dos provimentos judiciais já realizados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMOR PORTELLA FACHINELLO e ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 1004548-35.2020.8.11.0045), proposto contra os agravantes por LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados/agravantes e converteu
“a obrigação de fazer pactuada entre as parte a título de cessão de direitos de uso e fruição da sala comercial n. 11, situada na Galeria Mafini, de propriedade da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. em perdas e danos, no valor de R$ 90 mil, acrescidos de juros e correção monetária, desde a citação (art. 405, do CC)”
, aplicando, ainda, a multa contratual pactuada em 20% sobre o valor total do acordo, e, considerando a rejeição da impugnação, condenou os agravantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10%
“sobre o valor do débito”
(cf. Id. nº 123421915 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam a alegação de
“integral quitação do crédito”
dizendo que, embora já estivesse quitado o contrato por eles celebrado com a empresa Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. para aquisição das salas comerciais nº 10 e 11 da Galeria Mafini, referido bem ainda
“estava em fase de construção quando da assinatura do acordo”
por força do qual
“cederam à agravada os direitos relativos à sala comercial nº 11 pelo valor de R$ 90 mil”
, sucedendo, porém, que,
“a incorporadora Mafini não entregou o empreendimento”
, tanto que eles próprios tiveram que
“ingressar com ação judicial para rescindir o contrato em relação à sala comercial nº 10”
(Proc. nº 1004481-75.2017.8.11.0045), e somente não deduziram qualquer pretensão em relação à sala nº 11
“porque os direitos existentes sobre esta foram cedidos à agravada no acordo entabulado em 2016”
, razão pela qual eles, agravantes,
“nem sequer teriam legitimidade para exigir o seu cumprimento”
.

Argumentam que
, “ao receber os direitos de uso e fruição da sala comercial nº 11 como pagamento de parte do acordo entabulado, a agravada se sub-rogou na condição de credora frente à Incorporadora Mafini, no lugar dos agravantes”
, e,
“enquanto cessionária dos direitos de uso e fruição da sala nº 11, competia à agravada constituir em mora a Incorporadora Mafini com a finalidade de cobrar a entrega da sala comercial no prazo avençado ou rescisão contratual e conversão em perdas e danos”
, não lhe sendo dado, porém, voltar-se contra os cessionários.

Alongam-se, ainda, sobre a
“impossibilidade de conversão em perdas e danos e da inexigibilidade da cláusula penal”
(sic – cf. Id. nº 178100198 - Pág. 5/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reforma a r. decisão agravada
“a fim de extinguir o cumprimento de sentença, haja vista que os agravantes adimpliram as obrigações no título executivo judicial (...) a tempo e modo”
(sic – cf. Id. nº 178100198 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. nº 179441196 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 181223651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O magistrado de piso
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

DA PRESCRIÇÃO.

Sustentam os executados, a ocorrência da prescrição da pretensão do exequente ao pagamento da condenação proferida em sentença, em face da demora em efetuar o cumprimento de sentença no prazo estipulado em lei, pontuando que o pedido foi formulado quase quatro anos após a homologação do acordo.

Pois bem. A ameaça ou a violação de um direito subjetivo cria, para o seu titular, o poder de fazer valer, em juízo, conforme o caso, a prestação devida, o cumprimento da norma legal, a reparação de um mal causado dentre outras autorizações resguardadas pelo ordenamento jurídico.

Essa instabilidade social, caracterizada pela pretensão resistida, não pode, contudo, perdurar eternamente, motivo pelo qual, com escopo de sedimentar a segurança jurídica e, por conseguinte, a paz social, a ordem jurídica estabelece um prazo dentro do qual poderá o titular da posição jurídica de vantagem acionar o Poder Judiciário, cuja decisão soberana resolverá o conflito.

Ultrapassado esse átimo de tempo fixado em lei, permanecendo inerte o titular, exsurge o instituto da prescrição, consignado no art. 189 do Código Civil, que dispõe que uma vez

“
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Em verdade, conforme a judiciosa lição dos eméritos civilistas Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“[...] somente estão submetidos a prazos prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais – isto é, aqueles que conferem ao titular uma pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento. São aqueles direitos que permitem ao seu titular exigir de outrem um determinado comportamento, apreciável economicamente” (in Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. V. 1. 10ª ed. Salvador: Jus PODIVM, 2012, p. 721).

Nesse passo, conclui-se que o instituto da prescrição, implica na existência de um direito subjetivo passível de exigibilidade da prestação, que caso não exercida por inércia de seu titular, durante o lapso temporal fixado em lei, sem o concurso de nenhuma causa de impedimento, suspensão ou interrupção desse átimo de tempo, extingue-se.

Não é o outro o posicionamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
in verbis
:

“Partindo da análise estrutural da prescrição, não é difícil extrair a presença de seus elementos essenciais: I) a existência de uma pretensão, que guarnece um direito subjetivo patrimonial e que possa ser alegada pelo titular; II) a inércia do titular dessa pretensão; III) a manutenção dessa inércia durante um determinado lapso de tempo, previsto, antecipadamente, no próprio sistema jurídico; IV) a ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional”. (in op. cit. p. 723).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o prazo prescricional da execução da sentença é o mesmo da prescrição da ação, nos termos do enunciado da Súmula n. 150:
“Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.

In casu
, o cumprimento de sentença se funda na homologação de transação extrajudicial promovido pela exequente tinha por objetivo formar título executivo (Id.
38218373
), o qual está elencado no rol do artigo 515, inciso III, do CPC, o que não se pode confundir com o débito originário, que correspondia à cobrança de cheques, tampouco no prazo prescricional fixado no art. 59 da Lei 7.357/85.

Com efeito, o prazo para que se dê início ao cumprimento da sentença homologatória, à luz da súmula n. 150 do STF é quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, CC.

Assim, tendo em vista que o acordo foi homologado em
13.10.2016
, oportunidade em que foi suspenso o tramite processual até 11.02.2017 e protocolado o cumprimento de sentença em
02.09.2020
, tem-se que o exercício da pretensão de receber o débito originado do título judicial foi exercido no lapso temporal inferior a 05 anos (
art. 206, § 5º, I, CC
/2002), afastando a tese de prescrição.

(...)

Portanto, ponderando que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em
02.09.2020
, inexistente a prescrição aventada, assim,
REJEITO
a alegação de prescrição aduzida pelos executados.

DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS e MULTA PENAL.

A exequente relata na inicial que após entabular a minuta de acordo com os executados (Id.
38218373
), entrou em contato com a empreiteira responsável pela construção da sala comercial objeto da avença, objetivando informações acerca da possibilidade de venda e/ou locação, contudo, foi informada do inadimplemento dos executados junto à incorporadora e ausência anuência da construtora com a cessão dos direitos da sala, em razão disso, não faria
jus
ao uso e fruição das salas.

Expõe que inúmeras outras oportunidades entrou em contato com os executados, notificando-os extrajudicialmente, para que efetuassem o pagamento do débito remanescente, sem êxito algum.

Assim, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor devido de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, acrescido da multa de 20% estipulada no acordo, em virtude do inadimplemento.

Pois bem. A conversão da obrigação em perdas e danos é uma alternativa criada pelo legislador a que se deve recorrer apenas em última hipótese, quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente, conforme dispõe arts. 499 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Na mesma toada, o art. 816 do CPC estabelece:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery “
na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação
”. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 1188).

No caso em tela, observa-se que embora do acordo objeto da demanda entabulado pelas partes, conste a cessão de direitos de uso e fruição da sala comercial n. 11, situada na Galeria Manfini, a genuína proprietária a Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda, não consentiu com a referida cessão, pois segundo o documento de Id.
38218385
– p. 28-33, o proponente comprador originário, ora executado, não cumpriu com os requisitos contratuais prévios para renegociar a unidade de loja, a saber: adimplência e concordância expressa da incorporadora quanto à cessão.

Desta feita, ainda que inequívoca a ciência da parte exequente quando a real proprietária do imóvel, bem como a aceitação da cessão de direitos pactuada para pagamento parcial do débito reconhecido, conclui-se que a obrigação se tornou impossível de cumprimento, face a negativa da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda em consentir com a cessão pactuada entre os litigantes, pontuando-se ainda, que em nada seria alterada tal situação, se oportunizado à parte executada o cumprimento da obrigação de dar, como alegado pelos executados, em razão da ausência de concordância da real proprietária do imóvel na cessão, logo, o único meio cabível para o cumprimento da obrigação é a conversão em perdas e danos.

(...)

Por todo exposto, visando a recomposição pela impossibilidade de obtenção do objeto pactuado,
CONVERTO
a obrigação de fazer pactuada entre as parte a título de cessão de direitos de uso e fruição da sala comercial n. 11, situada na Galeria Manfini, de propriedade da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda
em perdas e danos,

no de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, desde a citação (art. 405, do CC).

No que se refere à cobrança da multa penal estipulada no acordo, a cláusula sétima do acordo estipulou que “
em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente acordo, estipula-se, desde já, a cláusula penal no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto do presente acordo
” (Id.
38218373
– p. 10).

Pois bem. Não se pode olvidar, que pelo corolário lógico da impossibilidade de cumprimento da obrigação, constata-se o descumprimento do acordo firmado entre as partes, implicando assim, na aplicação da multa pelo inadimplemento pactuada, conforme requerido pela exequente.

Nesse sentido:

(...)

Posto isto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
avida pelos executados (Id.
88468689
),
CONVERTO
a obrigação de fazer pactuada entre as parte a título de cessão de direitos de uso e fruição da sala comercial n. 11, situada na Galeria Manfini, de propriedade da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda
em perdas e danos,

no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, desde a citação (art. 405, do CC).

Ainda, implico a multa pelo inadimplemento pactuada,
20% (vinte por cento) sobre o valor objeto do presente acordo
” (Id.
38218373
– p. 10)”.

Cinge-se o mérito recursal em averiguar a condição de exigibilidade da obrigação exequenda.

Da análise dos autos, constata-se que os executados/agravantes cederam á exequente/agravada como parte do pagamento do acordo entabulado e homologado entre as partes em 13.10.2016, a cessão de direitos de uso e fruição da sala comercial nº 11, situada na Galeria Mafini, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, no valor de R$ 90.000,00 (cf. Id. nº 38218373 – dos autos de origem).

Na petição Inicial do Cumprimento de Sentença, a exequente/agravada afirma que, ao entrar em contato com a empreiteira responsável pela construção da referida galeria, para verificar a possibilidade de venda ou locação da sala adquirida, foi surpreendida com a notícia de que, a sala não havia sido quitada pelos executados, motivo pelo qual, diante do inadimplemento, não fariam jus ao uso e fruição das salas, além de afirmarem que, não haviam anuído com a cessão de direitos da mesma, alegando ainda que, por diversas vezes entrou em contato com os executados, solicitando esclarecimentos acerca das informações, inclusive os notificou extrajudicialmente, mas nunca obteve os direitos sobre a sala.

Em contrapartida, o executados alegam que cumpriram de forma categórica com os termos do acordo homologado, e que a partir do momento que foi realizada a cessão de credito da sala comercial, em favor da exequente, cabia a esta, constituir a Incorporadora em mora, com a finalidade de cobrar a entrega da sala comercial, defendendo a impossibilidade de conversão de perdas e danos, visto que a obrigação não foi descumprida por eles, e ainda que tivesse sido, deveria ser oportunizado o cumprimento da obrigação de dar, pugnando ao fim, pelo reconhecimento da prescrição, alternativamente, pela extinção do feito, em razão do cumprimento das obrigações a tempo e modo.

Pois bem.

O título executivo tem como função fixar os limites da execução. Com isso, é imprescindível a concomitância dos requisitos elencados no artigo 783 do CPC/15, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade.

É certo que, quando a exequente/agravada aponta a prática de um ato que fere disposição do acordo homologado e busca, com isto, o cumprimento da obrigação, com a sua conversão em perdas e danos, e a aplicação de penalidade pecuniária (multa) prevista no contrato que relata não ter sido cumprido, ela tem o ônus de fornecer provas dos fatos dos quais depende a produção do efeito jurídico que pretende alcançar por meio do convencimento do magistrado.

Em que pesem os argumentos da exequente, a meu ver, razão assiste aos executados, não havendo nos autos elementos suficientes que autorizem a cobrança da quantia especificada, nem mesmo recibos/notas fiscais, depoimentos, qualquer documento que comprove a inexecução da integralidade do acordo entabulado entre as partes.

Por conseguinte, competia a exequente/agravada demonstrar, de forma concreta e indene de dúvidas, que não obteve o direito de uso e fruição da sala comercial nº 11, situada na Galeria Mafini, em razão do inadimplemento, dos executados/agravantes.

Não se olvide que, no ordenamento jurídico pátrio, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (
allegatio et non probatio quasi non allegatio
).

Daí a necessidade de as partes provarem suas próprias alegações, configurando-se esta atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez constatada que a parte exequente não comprovou o descumprimento do acordo pela parte contraria, e que, portanto, a obrigação exequenda seria exigível, cabe a esta instância revisora, por aplicação do efeito translativo recursal, a extinção do feito no juízo
a quo
, com a consequente cassação, de ofício, dos provimentos judiciais já realizados.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Cumprimento de sentença promovido pelos herdeiros do autor da ação de conhecimento após 28 (vinte e oito) anos do trânsito em julgado da respectiva sentença. 2. Controvérsia em torno da força executiva da sentença exequenda, tendo em vista a ocorrência de profundas alterações no contexto fático-jurídico da causa no decorrer do período em que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado. 3. A simples indicação dos dispositivos legais, sem que os temas tenham sido enfrentados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 4.
A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível
. 5.
Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade.
6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (
grifei
e
negritei
).

À vista disso, sem mais delongas, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, e ante a ausência de comprovação do descumprimento do acordo pela parte contraria, o que torna o título inexigível, reconheço a nulidade do processo e extingo o processo originário (cumprimento de sentença) sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É co
mo voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023